Tribunal: TCU
Processo: 023.983/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8094/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.983/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adelisson Silva de Moura (XXX.043.722-XX); Aldo Mendonca do Nascimento Junior (XXX.871.954-XX); Alex de Jesus Pinheiro (XXX.684.842-XX); Bruna Naiara Rocha Garcia (XXX.663.852-XX); Bruno Almeida de Melo (XXX.877.816-XX); Erica Bandeira Maues de Azevedo (XXX.816.622-XX); Juliana Souza da Silva (XXX.534.402-XX); Luana Nazare Guimaraes Gomes Dezincourt (XXX.065.302-XX); Luiz Fernando Reinoso (XXX.964.727-XX); Michel Keisuke Sato (XXX.170.882-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.